Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700191-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS PINTO DA SILVA, ESPÓLIO DE JONAS PINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VANSNI BISPO SOARES AGRAVADO: DAISE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BRUNO ARAUJO MACEDO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Jonas Pinto da Silva contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (proc. no 0741097-66.2020.8.07.0001, ID no 80091762, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, narra que o imóvel situado na SQS 409, Bl. B, Entrada D, Apto 201, Asa Sul/DF – CEP: 70.258-020 pertence ao Espólio de Jonas Pinto da Silva, falecido em 7/3/2003. Destaca que Vansni Bispo Soares é o seu único e legítimo herdeiro, conforme reconhecido no acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal (no 1250932). 3. Esclarece que precisou se ausentar do Distrito Federal em agosto de 2016 e ao retornar um ano depois (agosto/2017) a agravada Daise Maria Araújo de Oliveira teria invadido o imóvel e o locado a terceiros. Ressalta que mesmo com o recebimento mensal dos valores a agravada não efetua o pagamento das taxas condominiais e dos débitos de IPTU/TLP que já somam uma quantia superior a R$ 100.000,00. 4. Destaca que tramita perante a 20a Vara Cível de Brasília ação cujo objeto é a cobrança das taxas condominiais, cujo débito é de aproximadamente R$ 42.426,80 e poderá conduzir à venda do bem em hasta pública. 5. Diante disso, defende a necessidade de ser imitido imediatamente na posse do imóvel para que possa administrá-lo de maneira adequada, representando os interesses do Espólio, sob pena de prejuízo de difícil reparação. 6. Não foi recolhido o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. Diante das particularidades que orbitam a relação fático-jurídica narrada pelo agravante, é imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a ocupação do imóvel até 2016, após o transcurso de 13 anos desde o falecimento do proprietário (7/3/2003), assim como a administração do bem por parte da agravada, Daise Maria Araújo de Oliveira, que o teria locado a terceiros. 10. Essa análise somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na hipótese de ficar comprovada a desídia de quem estava administrando, de fato, o imóvel objeto da controvérsia, a questão poderá ser resolvida em perdas e danos, o que afasta a alegação de iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. A decisão também consignou que o agravante deixou de juntar os documentos inerentes à abertura do inventário e a sua nomeação enquanto representante legal do Espólio de Jonas Pinto da Silva. O reconhecimento da união estável com o autor da herança não é suficiente para legitimar a sua representação, pois é preciso comprovar a inexistência de outros herdeiros, ônus que o agravante ainda não se desincumbiu. 13. As informações colhidas na audiência de justificação realizada nos autos de no 0722942-15.2020.8.07.0001, extinto sem resolução do mérito em razão da inércia do autor, foram insuficientes para comprovar o Esbulho relatado pelo agravante, o que conduziu ao indeferimento da liminar. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO